Tribunal: TJSP
Processo: 1006817-15.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de regularizar a Carteira Nacional de Habilitação para fins de renovação – Cancelamento da habilitação do impetrante, com base no art. 263, §1o, do CTB, em virtude de suposta existência de fraude na emissão da habilitação – Ausência de instauração de processo administrativo – Inobservância do devido processo legal – Ofensa ao art. 5o, LV, da CF – Precedentes

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de regularizar a Carteira Nacional de Habilitação para fins de renovação – Cancelamento da habilitação do impetrante, com base no art. 263, §1o, do CTB, em virtude de suposta existência de fraude na emissão da habilitação – Ausência de instauração de processo administrativo – Inobservância do devido processo legal – Ofensa ao art. 5o, LV, da CF – Precedentes deste Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário e recursos voluntários desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006817-15.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante/apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante CLETON LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, vencido o
Relator. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 942, par.1o do CPC, com a
participação dos desembargadores Aroldo Viotti e Ricardo Dip, negaram provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, vencido o Relator Sorteado, que declarará,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, vencedor, JARBAS GOMES, vencido, RICARDO DIP (Presidente),
AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.407
APELAÇÃO CÍVEL No 1006817-15.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E CLETON LUIZ DA SILVA
INTERESSADO: DIRETOR DO DETRAN/SP
Juiz(a) de 1a instância: Marta Andréa Matos Marinho
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de regularizar a
Carteira Nacional de Habilitação para fins de renovação
Cancelamento da habilitação do impetrante, com base no art.
263, §1o, do CTB, em virtude de suposta existência de fraude
na emissão da habilitação
Ausência de instauração de
processo administrativo Inobservância do devido processo
legal Ofensa ao art. 5o, LV, da CF Precedentes deste
Tribunal Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame necessário e recursos voluntários desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por Cleton Luiz da Silva contra ato praticado pelo Diretor
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, visando a anulação do
ato que cassou sua habilitação por suspeita de fraude na emissão, sob o
argumento de violação dos princípios constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, dada a ausência de instauração de
procedimento administrativo para a aplicação da penalidade.
A r. sentença de fls. 95/97 concedeu a segurança
para “determinar o desbloqueio do prontuário do impetrante, portador da CNH no
06144851509, processando-se, caso o impetrante cumpra os demais requisitos
necessários, à renovação da Carteira de Habilitação, até que haja eventual decisão
administrativa definitiva e da qual não caiba mais recurso administrativo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo no 6589/2019”. Fixou o prazo de 5 dias para que a autoridade
coatora cumpra a determinação judicial, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada à R$ 5.000,00. Consignou custas e despesas processuais,
sendo indevidos honorários advocatícios in casu, e anotou o reexame
necessário.

Irresignados, interpuseram recurso de apelação:
- o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN,
a fls. 108/111, insistindo no fato de que a habilitação teria sido obtida por
meio de processo fraudulento, razão pela qual não há ilegalidade na
determinação do bloqueio da CNH do impetrante.
- o impetrante (fls. 141/151) pleiteando que seja
“declarada a nulidade do ato administrativo, seja pela ausência de provas quanto a
fraude imputada ou ainda ante a cabal comprovação de que não houve sequer o
início da via recursal administrativa, devendo ser concedida a segurança de forma
definitiva para anular o bloqueio cautelar do prontuário do impetrante”, pois aduz
que o resultado do processo administrativo tardiamente instaurado já é
conhecido, dada a ausência de intenção da autoridade impetrada em
desbloquear a CNH do impetrante.
Contrarrazões a fls. 130/140 e 157/159.
É o relatório.
O reexame necessário e os recursos voluntários
não comportam provimento.
Atente-se, de início, não trata a hipótese em
apreço de procedimento administrativo de cassação ou suspensão do direito
de dirigir do impetrante, mas sim do cancelamento da CNH, nos termos do
art. 263, §1o, do CTB, em razão da existência de irregularidades na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de carteiras de habilitação.
Ocorre que não houve sequer a instauração prévia
de processo administrativo para tanto, tampouco se deu a intimação do
impetrante para comprovar a legitimidade do procedimento de sua CNH, o
que viola a legalidade, em razão da inobservância do devido processo legal.
De fato, a Administração tem a obrigação de velar
pela legalidade de seus atos e para tanto pode a qualquer tempo revê-los,
pois tem o poder de autotutela. Entretanto, deverá sempre observar o
devido processo legal, mediante a instalação do contraditório, na forma do
disposto no art. 5o, LV, da CF, toda vez que a anulação, invalidação ou
cancelamento vier a atingir interesse de terceiro, como no caso presente.
Assim, correta a r. sentença ao determinar o
desbloqueio do prontuário do impetrante “até que haja eventual decisão
administrativa definitiva e da qual não caiba mais recurso administrativo no
processo no 6589/2019”, já que a instauração, ainda que tardia, do
procedimento administrativo é fruto do poder de polícia que detém a
Administração, a qual, como dito alhures, poderá rever sua atos a qualquer
tempo.
Além disso, o objeto do mandado de segurança
recai exclusivamente no bloqueio indevido do prontuário do impetrante,
dada a ausência de instauração de procedimento administrativo, em ofensa
ao contraditório e a ampla defesa, não se pode agora, portanto, querer
estender seu alcance para incluir a discussão acerca da existência ou não
de fraude na emissão da CNH.
No mais, conforme bem destacou o Des. Ronaldo
Andrade, na Apelação Cível no 3023135-85.2013.8.26.0405, em caso
análogo, julgado recentemente (16 de setembro de 2014):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consta às fls 14 cópia de registro do prontuário do
impetrante, constando bloqueio por suspeita de fraude.
A Carteira Nacional de Habilitação é uma licença
conferida ao administrado que preencher os requisitos legais, portanto, sua emissão
é ato meramente declaratório de direito existente, uma vez que não se trata de ato
discricionário, mas de ato vinculado ao preenchimento dos requisitos legais.
No caso dos autos, tendo o impetrante à época
comprovado os requisitos legais para a obtenção da licença, a autoridade coatora
deveria ter expedido a respectiva CNH.
Posteriormente, poderia a administração rever o seu ato
e anular a referida licença, mas nunca de maneira prévia, por mera suspeita de
irregularidade, antes da instauração de procedimento administrativo com tal
finalidade.
Nem se diga que o bloqueio da CNH do impetrante não
é declaração de nulidade e nem representa qualquer penalidade, pois tal ato
administrativo impede a renovação da licença, assim, pior do que impor uma
sanção administrativa, a autoridade administrativa simplesmente criou uma sanção
não prevista na lei.
Se a administração suspeitou da regularidade dos
documentos apresentados pelo impetrante, deveria ter instaurado o devido
procedimento administrativo e provado a existência de irregularidades, pois o titular
da licença não pode ser obrigado a reapresentar os referidos documentos e nem
tampouco provar a legalidade. O ônus de provar é de quem alega e, no caso, foi a
administração que alegou a suspeita de fraude e a ela cabia demonstrar qualquer
irregularidade.
O que não se pode admitir como procedimento legal é
obstar o direito do administrado de obter a renovação de sua licença pela imposição
de um bloqueio para obrigar o administrado a provar a legalidade da documentação
que apresentou, quando tal função compete à administração.
Portanto, o desbloqueio do prontuário do impetrante, de
modo a possibilitar a renovação de sua CNH é medida que se impõe.“
Esse é o posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DE CNH
Carteira Nacional de Habilitação - Pretensão do
impetrante de desbloquear seu prontuário -
Bloqueio determinado pela Corregedoria do DETRAN-SP em razão de inúmeras fraudes
envolvendo a CIRETRAN de Ferraz de Vasconcelos
na emissão de habilitações no período em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante obteve a sua habilitação - Bloqueio
indevido
em
razão
da
ausência
do
devido
processo legal e do direito de defesa do condutor
- Necessidade de procedimento administrativo -
Existência de direito líquido e certo a amparar -
Sentença
reformada.
Reexame
necessário
e
recurso voluntário da Fazenda do Estado não
providos.
(Apelação Cível no 0026543-61.2012.8.26.0053,
Relator: Leonel Costa, Órgão julgador: 5a Câmara
de
Direito
Público,
Data
do
julgamento:
21/10/2013)
Apelação Cível Administrativo - Mandado de
Segurança impetrado contra ato do Delegado de
Polícia da Circunscrição de Ferraz de Vasconcelos
- Bloqueio de prontuário de CNH justificado por
investigação de fraude - Sentença concessiva da
segurança - Reexame Necessário suscitado -
Desprovimento
de
rigor.
1.
Pretensão
de
desbloqueio
do
prontuário
de
CNH
-
Admissibilidade - Inexiste qualquer indício nos
autos de que o autor teria obtido a Carteira
Nacional de Motorista de forma fraudulenta, não
havendo sequer instauração e conclusão de um
regular processo administrativo para apuração
das
supostas
irregularidades
Inteligência
do
artigo 265 do CTB e artigo 24 da Resolução
CONTRAN 182/05 - Desta forma, inadmissível
manter o bloqueio no prontuário do autor sem o
trânsito em julgado de decisão proferida em
procedimento administrativo que respeite os princípios constitucionais do contraditório e
ampla defesa - Precedentes. 2. R. Sentença
mantida na forma do art. 252 do RITJSP.
Reexame Necessário desprovido.
(Apelação Cível no 0001951-87.2013.8.26.0191,
Relator: Sidney Romano dos Reis, Órgão julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Público,
Data
do
julgamento: 10/03/2014)
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos constitucionais e legais mencionados no
apelo e contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário e aos recursos voluntários, mantida a r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.238/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1006817-15.2019.8.26.0126
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelantes e Apelados: Cleton Luiz da Silva e
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, a meu ver outra solução haveria de ser dada ao caso
concreto.
No caso em análise, a leitura da petição inicial
revela, desde logo, que o direito afirmado na inicial não é suscetível
de salvaguarda por meio da ação mandamental.
O impetrante afirma que não pode subsistir a
restrição que recai sobre o seu prontuário, consistente no
impedimento de renovação de sua carteira de habilitação, já que
não houve prévia instauração de procedimento administrativo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
Não é o caso dos autos, já que, diversamente do
que sustenta o impetrante, a restrição imposta não ter caráter
sancionatório, não podendo ser equiparada ao procedimento de
suspensão ou cassação do direito de dirigir.
Trata-se, sim, de bloqueio preventivo, ato
acautelatório, excepcional, motivado por fraudes na emissão de
carteiras de habilitação e assentado na defesa do interesse público,
indisponível e inafastável, bem como no poder-dever da
Administração de averiguar as irregularidades e de identificar os
servidores que praticaram o delito.
Com efeito, as informações prestadas pela
autoridade impetrada apontam que a emissão da CNH do
impetrante está sob investigação, com suspeita de fraude em razão
do procedimento de obtenção ter sido realizado com a prerrogativa
do disposto no artigo 152, §2o do CTB (membro das Forças
Armadas).
E, uma vez comprovada a autenticidade da
carteira de habilitação, a restrição torna-se insubsistente.
Essa conduta levada a termo pela Administração,
naturalmente, não implica violação tampouco ameaça ao direito
líquido e certo afirmado na inicial.
Ademais, a questão relativa à ausência de regular
procedimento administrativo, que teria impedido o impetrante de
defender-se e de cancelar a restrição, demanda, indiscutivelmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dilação probatória, inadmissível na sede mandamental.
Lembre-se que o ato administrativo impugnado,
como qualquer outro ato dessa natureza, ostenta presunção relativa
de veracidade e de legalidade, que é suscetível, portanto, de ser
infirmada por provas em contrário; contudo, na hipótese, essa
presunção permaneceu inabalada.
Reforça a convicção quanto à necessidade de
ampla instrução no caso concreto as dúvidas que pairam sobre o
uso indevido da prerrogativa do artigo 152, §2o do Código de
Trânsito Brasileiro, que dispensa o exame de direção veicular para
membro das Forças Armadas. Por óbvio, esse aspecto suscita
perfeito esclarecimento, considerando as investigações em curso,
determinadas por práticas supostamente delituosas no âmbito do
departamento de trânsito.
Não se vislumbra, por esses fundamentos, a
alegada ofensa aos primados do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório, do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal),
ao artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução no 182
do CONTRAN.
Enfim, o impetrante não se desincumbiu do ônus
de comprovar, de plano, os atributos de liquidez e certeza do direito
alegado na inicial, necessários para fins de concessão da segurança.
Isto posto, pelo meu voto, acolhia a remessa
necessária e conferia provimento ao recurso do DETRAN para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformar a r. sentença e denegar a segurança, prejudicado o recurso
do impetrante.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
12781564
8
11
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
128A871D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006817-15.2019.8.26.0126 e o código de confirmação da tabela acima.